Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728717-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO MURILO GONÇALVES MARELLO RECORRIDA: GETNINJAS ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DA LEI 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO VIA SITE DE ANÚNCIO DIGITAL. GETNINJAS. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. NEGOCIAÇÃO DIRETA ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR POR WHATSAPP. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Inexistente a alegada insuficiência do consumidor, não é possível a determinação de inversão do ônus da prova, pois ausente seus requisitos, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. 2. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às plataformas digitais que intermedeiam a aquisição de produtos e serviços no meio virtual, também chamadas de plataformas colaborativas ou mercado de pares. 4. Aplicam-se aos intermediários de contratação de serviços on-line as normas presentes no Marco Civil da Internet, segundo o qual os sites de intermediação enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, conceito definido no art. 5o, inc. VII do diploma normativo, sendo responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. 5. As plataformas digitais de intermediação possuem mecanismos de controle de confiança disponíveis aos seus usuários, objetivando a proteção do consumidor, tais como sistema de pontuação ou classificação, triagem prévia dos fornecedores, verificação dos perfis, score de reputação e análise de reclamações e resolução de conflitos. 6. As provedoras de aplicações devem ser responsabilizadas perante o consumidor quando houver violação de direitos, tais como: o fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, (art. 7o, VII, da Lei 12.965/2014); informações deficientes sobre os contratos de prestação de serviços, bem como a sua correta utilização e os riscos a ele atrelados (art. 7o, VI, da Lei 12.965/2014 e art. 14 do CDC); não aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet (art. 7o, XIII, da Lei 12.965/2014); ausência de publicidade e clareza de eventuais políticas de uso (art. 7o, XI, da Lei 12.965/2014). 7. O Marco Civil da Internet prevê em seu art. 19 que o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. 8. Inexiste defeito no serviço de intermediação quando, diante das reclamações recebidas pelo consumidor, a empresa age de forma célere e diligente, cumprindo o disposto nos seus Termos de Uso e bloqueando os anúncios do prestador até a resolução da controvérsia. 9. Não pode o provedor de aplicação que propiciou a aproximação entre o consumidor e fornecedor ser responsabilizado pelo inadimplemento contratual na hipótese em que se limita a aproximar as partes a partir da divulgação do anúncio, tendo toda a negociação sido realizada fora do ambiente de sua plataforma, via WhatsApp. 10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, e 14, ambos do CDC, e 422 do CC, afirmando que houve falha na prestação do serviço, tendo a parte contrária causado evidentes prejuízos de ordem moral e material ao insurgente, notadamente ao não fornecer informações, após ciência de um risco concreto na intermediação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUCAS AYRES DE CAMARGO COLFERAI, OAB/SP 333.828. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "a jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso III, e 14, ambos do CDC, e 422 do CC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em exame, restou comprovada a ocorrência do dano por meio das conversas de Whatsapp e fotos do apartamento (ID 33396774), bem como pelo contrato firmado pelas partes (ID 33396775) e os comprovantes de pagamento realizado pelo recorrente (ID 33396776). Os documentos evidenciam que o apelante contratou, via anúncio realizado no site Getninjas, o Sr. Paulo Cesar da Silva para instalar um ar-condicionado e fazer o acabamento na parede de seu apartamento, ajustando o valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) pelo serviço. Iniciado o serviço, o recorrente depositou sinal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta do contratado, contudo não houve a conclusão da obra e tampouco a devolução dos valores recebidos. Cumpre destacar que o dever de informação da apelada restou suficientemente observado, tendo em vista que para consultar os Classificados Virtuais da GetNinjas, o usuário aceita e manifesta ter conhecimento das condições que regem a atividade desempenhada. Destaca-se das cláusulas do Termo de Uso os esclarecimentos quanto à atuação da recorrida como mera intermediadora entre o consumidor e fornecedor, ressaltando que não interfere na negociação e não garante a qualidade ou entrega de serviços, bem como alertando sobre a necessidade de cautela [...] No que tange à alegação de que a plataforma foi omissa ao deixar de notificar aos usuários sobre as restrições ao prestador e a existência de reclamações advindas de sua contratação, sem razão o apelante. Isso porque, diante das reclamações recebidas pelo consumidor, a empresa foi célere e diligente, pois, cumprindo o disposto nos seus Termos de Uso, bloqueou os anúncios do prestador até a resolução da controvérsia. Certo é que a notificação de todos os usuários que fizeram contato com o fornecedor extrapolaria a atuação da plataforma, o que poderia configurar até mesmo em atitude discriminatória, com possível violação aos direitos da personalidade do anunciante ao impactar negativamente a sua reputação sem a devida apuração dos fatos. Ademais, o apelante iniciou contato com o prestador no dia 29 de março de 2019, conforme se depreende da negociação realizada pelo WhatsApp (ID 33396774 - Pág. 1), portanto em data anterior a todas as reclamações registradas no site “Reclame Aqui” colacionadas na inicial, bem como à data em que o profissional fora bloqueado na plataforma (16/04/2019). De se notar também que, ao contrariar as instruções dos Termos de Uso de agir com cautela e prudência na contratação, antecipando mais de 70% (setenta por cento) do pagamento, o apelante assumiu o risco do dano. De se ressaltar ainda que, na hipótese, a atuação da recorrida se limitou a aproximar as partes a partir da divulgação do anúncio, tendo toda a negociação sido realizada fora do ambiente de sua plataforma via WhatsApp, não podendo o provedor de aplicação que propiciou a aproximação entre o consumidor e fornecedor ser responsabilizado pelo inadimplemento contratual [...] Ausente a falha na prestação do serviço, não há como se reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária da plataforma digital de intermediação de contratação de bens e serviços pelos danos experimentados pelo apelante, sendo de rigor, por conseguinte, a manutenção da improcedência do pedido” (ID. 34649606). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUCAS AYRES DE CAMARGO COLFERAI, OAB/SP 333.828. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016